Tribunal: TJDFT
Processo: 0732924-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732924-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MACEDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 74939910) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no0703035-27.2025.8.07.0018, ajuizada por MARIA MACEDO DA SILVA, julgou parcialmente procedente a impugnação do DF, tão somente para determinar a aplicação da GIC de 40%, conforme previsto na Lei 5.106/2013, art. 15, inciso III, vigente à época das parcelas executas nestes autos, e que a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, inclusa atualização monetária e juros. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (ID240534706-autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O DF apresentou impugnação. Requer: a. a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; b. seja reconhecida a existência de excesso de execução, especialmente no que se refere ao o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra, de acordo com a Lei no5.106/2013, Art. 15, inciso III, e em relação à aplicação da Taxa Selic, sem anatocismo e parâmetros adotados para aplicação monetária e juros. c. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em atenção ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil e o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Portanto, a alegação deve ser rejeitada. Pelo exposto, REJEITO ambas as preliminares. DO MÉRITO. O DF alega a existência de excesso de execução. Afirma que: - a planilha de atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical por antiguidade (considera-se 1 padrão por ano, com base na data de Admissão do servidor(a)). - a exequente desconsiderou o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra, de acordo com a Lei no 5.106/2013, Art. 15, inciso III. - o cálculo do ATS foi realizado sobre o vencimento errado, além dos reflexos de férias e 13o; - a Taxa Selic deve ser aplicada sobre o valor atualizado monetariamente, sem juros, a fim de evitar anatocismo e parâmetros adotados para aplicação monetária e juros. Assim, a controvérsia incide sobre a base de cálculo e a metodologia de aplicação da taxa SELIC. Quanto à base de cálculo, em consulta às planilhas das partes, observa-se que as seguintes divergências: a) valor pago: a divergência encontra-se no terço de férias efetivamente pago (fichas financeiras de dezembro de 2015). b) valor devido: a divergência encontra-se no percentual da GIC, e as repercussões sobre décimo terceiro salário e terço de férias. No ponto "a", nota-se que o DF adotou valor aquém do efetivamente devido. A exemplo, a ficha financeira respectiva ao ano 2015 (ID 230569080) indica valor recebido de R$ 1.679,02. Quanto à mesma parcela, a parte exequente indica R$ 1.679,02 e o DF R$ 1.528,47. Entretanto, tal fato não justifica a divergência encontrada nos cálculos do DF, porquanto a indicação de valor pago a menor favorece a parte exequente, uma vez que o crédito é superestimado por tal equívoco. No ponto "b", registre-se que não há controvérsia quanto ao vencimento básico e termos inicial e final das parcelas executadas. A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao percentual da Gratificação de Incentivo à Carreira (GIC) a ser considerado no cálculo do valor devido à parte exequente. De um lado, a parte autora fundamenta sua planilha nos percentuais efetivamente lançados em suas fichas financeiras, os quais variam, ao longo dos meses, entre cerca de 98% e 123% sobre o vencimento básico. De outro, o Distrito Federal sustenta que o percentual aplicável é de 40%, conforme expressamente previsto no art. 15, inciso III, da Lei Distrital no 5.106/2013, combinado com o Anexo V da referida norma. No ponto, importa destacar que o título executivo judicial transitado em julgado determinou ao ente público a implementação, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, inclusive com os reflexos nas demais parcelas calculadas com base no vencimento básico. Ou seja, a decisão exequenda remete, de forma clara e objetiva, à aplicação da legislação vigente, sem criar qualquer critério próprio ou autônomo quanto ao percentual da gratificação. Assim, a vinculação aos parâmetros estabelecidos em lei é consequência direta da coisa julgada, que, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser observada com rigor, não sendo permitido, na fase de liquidação, inovar ou ampliar o conteúdo do julgado. A referida lei, em seu art. 15, III, à época das parcelas devidas, assim definiu: "III – Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, criada pela Lei no 3.319, de 11 de fevereiro de 2004, calculada sobre o vencimento básico em que o servidor se encontra posicionado, cujo percentual será alterado na forma disposta no Anexo V desta Lei, observadas as datas de vigência nele especificadas;" A consulta ao referido anexo revela que o percentual fixado para os servidores da carreira do Serviço de Assistência à Educação – SAE, no período de referência, é de 40%, não havendo qualquer dispositivo legal posterior que tenha majorado esse índice, dentro do período executado nos autos. Ainda que a exequente tenha recebido, de fato, percentuais superiores em sua ficha financeira, tal circunstância não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, tampouco de vincular o Judiciário a bases remuneratórias aplicadas pela Administração sob a vigência de outro regime. Por fim, não se pode falar em violação à coisa julgada quando se adota, nos cálculos, exatamente o critério estabelecido pelo título executivo: a aplicação do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. Considerar percentuais superiores aos legalmente previstos equivaleria a modificar os limites objetivos da condenação, extrapolando os termos fixados pela decisão judicial transitada em julgado. Portanto, deve prevalecer, para fins de liquidação e execução, o percentual de 40% estabelecido em lei, com seus reflexos nas parcelas de 1/3 de férias, gratificação natalina e demais verbas devidas, afastando-se a adoção dos percentuais lançados administrativamente sem respaldo legal. Prossigo. Quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC, registro que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Logo, partilho do entendimento de que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado da dívida. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar a aplicação da GIC de 40%, conforme previsto na Lei 5.106/2013, art. 15, inciso III, vigente à época das parcelas executas nestes autos. A SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, inclusa atualização monetária e juros. Sem ressarcimento de custas, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " Defiro o destacamento dos honorários contratuais, no percentual de 15% (quinze por cento), na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 230569077). Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Prazo: 20 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID 74939910), o agravante sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, argumentando que o ato normativo deve ser submetido não apenas a controle de legalidade, mas também a juízo de constitucionalidade. Aponta a existência da ADI no 7.435/RS, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, que questiona a constitucionalidade da referida norma. Defende que a disposição afronta o princípio do planejamento orçamentário, previsto no art. 167, I, da Constituição Federal, ao impor a incidência da Taxa SELIC sobre montante já acrescido de juros moratórios, o que, segundo alega, eleva de forma exponencial a dívida consolidada e compromete a sustentabilidade fiscal dos entes subnacionais. Cita dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional no 109/2021, enfatizando que o ato normativo impacta a gestão fiscal e aumenta a despesa pública sem prévia previsão orçamentária. Argumenta que a capitalização de juros determinada pelo CNJ destoa da finalidade da EC no 113/2021, cujo objetivo foi justamente evitar colapso financeiro dos entes federados, e que eventual lacuna normativa deveria ser suprida pelo constituinte derivado ou pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo Conselho Nacional de Justiça. Aduz, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o CNJ teria extrapolado sua competência ao disciplinar forma de cálculo de atualização monetária que cria obrigação para o Poder Executivo e eleva valores de precatórios. Invoca precedente do STF, proferido nas ADIs no 4.357 e no 4.425, que teria delimitado a atuação do órgão de controle. Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), uma vez que a Fazenda Pública, na cobrança de seus créditos, adota juros simples, não podendo ser compelida a pagar precatórios com juros capitalizados. Ao final, requer: (a) o reconhecimento da prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e a consequente suspensão do cumprimento de sentença; (b) a reforma da decisão agravada para acolher a inexigibilidade do título; (c) subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, determinando-se a aplicação da Taxa SELIC de forma simples; (d) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; e (e) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo que os requisitórios sejam expedidos apenas sobre valores incontroversos, à luz do Tema no 28 de repercussão geral do STF. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da presente execução foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, conforme constata-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante à 1a Vara de Fazenda Pública do DF e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, invoca-se a aplicação do Tema 864 do STF, conforme já destacado no acórdão exequendo, a matéria discutida não trata de revisão geral anual da remuneração, mas de reajuste específico da carreira, previsto em legislação própria. Assim, não há, a princípio, identidade entre o fundamento do título e a tese firmada pelo STF, de modo que, a simples existência de precedente vinculante em tese aplicável não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, especialmente diante da coisa julgada regularmente constituída. Quanto à necessidade de suspensão do processo executivo, em razão da interposição da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, verifica-se que o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela parte agravante, e condicionou o prosseguimento do feito executório à preclusão da decisão agravada (ID 240534706-na origem), tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação. Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital